Tribunal: TJDFT
Processo: 0747512-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA PIX E EMPRÉSTIMOS DECORRENTES DE FRAUDE. FALHA NA SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando inexistentes as operações de PIX e mútuo elencadas na inicial, e condenando-o ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 34.374,67 (pix = R$ 32.946,15 e R$ 1.428,52 = valor necessário para a quitação dos empréstimos). Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de análise quanto aos fatos realmente ocorridos. Ademais, defende que não houve falha na prestação do serviço, e culpa exclusiva na vítima. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 56404036).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 56404032 e ID 56404033.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se afirmar titular de determinado direito que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquela a quem caiba a observância do dever correlato àquele direito alegado. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquele que for responsável pela resistência à pretensão do recorrido, e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. O deslinde da controvérsia deve ser feito sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Na espécie, observa-se acesso não autorizado à conta corrente da recorrida, e a realização de transações financeiras sem sua participação ou anuência, consistentes em dez transferências via pix e dois empréstimos (transferências pix variando entre R$ 1.950,00 e R$ 3.958,65; empréstimos de R$ 19.850,88 e R$ 21.852,22), e tudo isso em um intervalo de tempo curto, entre 18h47 e 19h19 do dia 24/07/2023.
6. Convém esclarecer que o dever de segurança dos bancos implica ciência dos riscos decorrentes da própria atividade, e nas operações realizadas em ambiente digital o cliente não sabe com quem está interagindo, se humano ou não humano, se um legítimo representante do banco ou um fraudador. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo. O art. 8o do CDC preconiza que tais riscos não podem ser suportados pelo consumidor, sob pena de ter seu patrimônio dilapidado por fraudadores.
7. Não obstante, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. Deste modo, quanto à responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
8. Sob esta perspectiva, destaca-se que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
9. No caso em tela, é evidente a verossimilhança das afirmações feitas na petição inicial quanto à ocorrência de fraude, uma vez que divergem do padrão de movimentação da correntista. É importante notar que a instituição financeira, ciente das fraudes frequentes cometidas contra seus clientes, deve implementar medidas de segurança que impeçam o êxito dessas fraudes. Diante desse contexto, cabe à instituição financeira impedir ou, no mínimo, adotar medidas de segurança mais rigorosas em tais situações, como, por exemplo, exigir a confirmação prévia do responsável pela transação por meio de um canal diferente do aplicativo utilizado durante a transação, por exemplo, reconhecimento facial.
10. No caso em questão, houve um contrato de empréstimo bancário de alto valor (R$41.703,10), juntamente com transferências via PIX totalizando R$32.946,15, em um intervalo de tempo muito curto, entre 18h47 e 19h19. No entanto, o banco não solicitou qualquer confirmação de segurança, embora tais confirmações sejam amplamente empregadas em transações eletrônicas para evitar a ocorrência de fraudes, como é o caso do reconhecimento facial. Ademais, é válido lembrar, que a autora, ao perceber as operações indevidas, comunicou o banco réu sobre a fraude, sendo que não houve qualquer conduta da Instituição com o objetivo de solucionar a questão.
11. Diante disso, ante as premissas acima destacadas e a análise do caso concreto, restou caracterizada a falha no sistema de segurança do recorrente, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, uma vez que a intervenção inadequada de terceiros em um cenário de fraude bancária não quebra o vínculo causal entre as ações da instituição financeira e os prejuízos sofridos pelos consumidores. Isso ocorre porque se trata de um evento interno imprevisível, ligado aos riscos inerentes à natureza lucrativa da atividade bancária, conforme previsto no artigo 14, parágrafo 3, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e no enunciado sumular 479 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, imperativa a confirmação da sentença.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.